Tribunal: TJDFT
Processo: 0744790-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Juros e correção monetária.
1. Antes do pagamento, o precatório pode ser retificado, conforme art. 1a-E, da Lei 9.494/97, o que autoriza a modificação do termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, conforme disposto no título executivo.
2. Sentença exequenda com trânsito em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. Inexigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 5o e 7o), a ensejar a necessidade de sua substituição pelo IPCA-E.